Tribunal: TJMT
Processo: 0030701-76.2016.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0030701-76.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compromisso]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[ANTONIO CAETANO SIMAO - CPF: 239.645.379-34 (APELANTE), LEONARDO BRUNO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 891.270.481-87 (ADVOGADO), ANTONIO CAETANO SIMAO - CPF: 239.645.379-34 (ADVOGADO), GARCIA SIQUEIRA SANTOS - CPF: 378.187.831-72 (APELADO), ANA CARLA BRIZOLA - CPF: 040.079.621-03 (ADVOGADO), DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE - CPF: 262.196.808-20 (ADVOGADO), GABRIELA DE SOUZA CORREIA - CPF: 974.957.431-15 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PRELIMINAR REJEITADA E RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A
APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – PRELIMINARES – PREPARO EM DOBRO E NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEIÇÃO – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE CLÁUSULA SUSPENSIVA PARA O PAGAMENTO DA ÚLTIMA PARCELA – INEXISTÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

Descabida a exigência de recolhimento do preparo dobro quando o pagamento das custas recursais ocorreu na própria data de interposição do apelo.

Não há falar em nulidade da sentença por ausência de fundamentação quando o Juízo
a quo
declina as razões de fato e de direito, à luz do contexto dos autos, que justificam o seu convencimento para a solução da lide.

Ausente qualquer cláusula suspensiva a obstar o cumprimento integral do Instrumento de Confissão de Dívida, tendo sido apenas convencionado que a existência de dívidas anteriores à venda dos estabelecimentos seria de responsabilidade do proprietário anterior, de rigor o desprovimento do recurso.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

APELAÇÃO N.
0030701-76.2016.8.11.0041

APELANTE:
ANTONIO CAETANO SIMÃO

APELADO:

GARCIA SIQUEIRA SANTOS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por ANTONIO CAETANO SIMÃO contra a sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da
Ação Monitória
n.

0030701-76.2016.8.11.0041, ajuizada por GARCIA SIQUEIRA SANTOS,

julgou procedente o pedido para converter o mandado inicial em mandado executivo, no valor nominal de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), acrescido de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, a contar do vencimento do débito, condenando o Apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 12% sobre o valor da condenação.

Em suas razões, aduz a nulidade da sentença, por ausência de fundamentação e ofensa ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, diante da omissão quanto à invocada cláusula quinta do Instrumento de Confissão de Dívida, que estabelecia obrigações recíprocas, condicionando a exigibilidade da dívida ao cumprimento, por parte do Apelado, de determinadas responsabilidades.

Afirma, no mérito, a necessidade de observância aos princípios da boa-fé objetiva, à condição suspensiva prevista no instrumento de confissão de dívida e à exceção do contrato não cumprido, visto que a cláusula quinta do documento demonstra que a exigibilidade do dívida estava condicionada ao cumprimento, por parte da Apelado, de obrigações específicas, como o pagamento de impostos e a resolução de pendências trabalhistas.

Cita, ainda, que o equívoco em atribuir integralmente ao Apelante o ônus de provar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, desconsiderando a natureza bilateral do contrato.

Nesses termos, requer a anulação da sentença para que “
a questão do descumprimento da Cláusula Quinta seja devidamente analisada e decidida
” ou, subsidiariamente, sua reforma “
no sentido de que o valor da dívida seja tão somente acrescido de juros e correção monetária à partir do cumprimento das obrigações pela Apelada
”.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 290106452).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

v

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado,
cuida-se de Apelação interposta por ANTONIO CAETANO SIMÃO contra a sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da
Ação Monitória
n.

0030701-76.2016.8.11.0041, ajuizada por GARCIA SIQUEIRA SANTOS, julgou procedente o pedido para converter o mandado inicial em mandado executivo, no valor nominal de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Rejeito, de início, a alegação de necessidade de recolhimento do preparo recursal em dobro apresentada em sede de contrarrazões, visto que o seu pagamento ocorreu na própria data de interposição do apelo, sendo devidamente certificado nos autos (Id. 291137391).

Outrossim, não há falar em nulidade da sentença por ausência de fundamentação
ou
ofensa ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, uma vez que o Juízo
a quo
declinou as razões de fato e de direito, à luz do contexto dos autos, a amparar seu convencimento para a solução da lide.

Cabe assentar que o julgador não está obrigado a esgotar todos os argumentos aventados nos autos, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte, como ocorreu no caso em tela.

Inobstante, ainda que assim não fosse, verifica-se que o processo encontra-se maduro para imediato julgamento, nos termos do art. 1.013, §3°, IV, do CPC, sendo desnecessário o retorno dos autos à origem.

Superadas tais questões, o inconformismo não prospera.

Com efeito, como expressamente indicado e destacado nas razões recursais, “
o Apelante não questiona o dever de quitar a última parcela constante do Instrumento Particular de Confissão de Dívida, mas sim de quando ela passou a ser devida
” (destaque original).

Isso porquê, segundo sua argumentação recursal, a Cláusula Quinta do documento estabeleceria uma condição suspensiva, segundo a qual a quitação da parcela estaria condicionada ao pagamento de impostos e resolução de pendências trabalhistas por parte do Apelado.

Eis o teor da referida cláusula (Id. 290105893, p. 19):

“
CLÁUSULA QUINTA: O patrimônio do Devedor, da sociedade Delivery Comércio de Medicamentos Ltda - ME e da empresa Elza Madalena Palma Simão-EPP, não respondem pelo adimplemento de tributos constituídos pelo lançamento ao tempo de existência das sociedades Droga Lins Produtos Farmacêuticos Ltda; HB Produtos Farmacêuticos Ltda; Drogaria Cuiabá; Souza e Madruga; G 10 Comercio de Medicamentos Ltda; C P de Souza; G 9 Com de Medicamentos Ltda; G 8 Com de Medicamentos Ltda; G 7 Com de Medicamentos Ltda; MHS Comercio de Medicamentos Ltda; S W 44 Drogaria Ltda; Alves Vaz & Fernandes Ltda; assim como as dívidas destas advindas de contrato de emprego
”.

Como se vê, pela leitura da cláusula “
verifica-se que, na verdade, o que foi estabelecido é que o patrimônio do devedor das empresas ali destacadas responderia pelas dívidas pretéritas a venda dos 03 (três) estabelecimentos comerciais E NÃO que a inexistência de dívidas fosse condição resolutiva para o cumprimento integral do pagamento da avença
”, tal qual consignado nas contrarrazões recursais.

Vale dizer, foi convencionado apenas que a existência de dívidas anteriores à venda dos estabelecimentos seria de responsabilidade do proprietário anterior, sem qualquer condicionamento do pagamento integral do Instrumento de Confissão de Dívida à quitação de dívidas pretéritas.

Logo, ao contrário do que pretende fazer crer o Recorrente, ausente qualquer condição para que a última parcela fosse paga, de rigor o desprovimento do apelo.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de 12% para 14% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025